Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA em face à decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de recuperação judicial. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, opôs embargos de declaração e anexou documentos relativos a débitos da empresa (ID 57529599). Os embargos foram rejeitados e a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar os requisitos para a benesse processual (IDs 57765089 e 59489895). É o relatório. Decido. Gratuidade de justiça O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Não teria, portanto, aplicação quando se trate de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural (súmula 481/STJ). Em aval de sua declaração, a agravante anexou o balanço contábil dos anos de 2021, 2022 e 2023, que consignam lucro de R$5.069.9013,52, R$151.017,86 e R$79.119,48, respectivamente. Embora se verifique substancial redução do lucro nos anos anteriores, a situação da empresa ora retratada não configura hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse processual. Eventuais dificuldades financeiras e a existência de dívidas constituem vicissitudes próprias da atividade empresarial. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Faculto à agravante a regularização do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Reclassifique-se o feito para agravo de instrumento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator